Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718165-84.2020.8.07.0001 APELANTE: DENISE MARTINS DE MELO, LILIAN CHRISTINE DA SILVA GAMA APELADO: LILIAN CHRISTINE DA SILVA GAMA, DENISE MARTINS DE MELO DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-ré (id. 25493961) para sustentação oral na 13a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 12/05/21. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora